Tribunal: STF
Processo: AI 331417
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONVERTIDO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (CPC, ARTIGO 544, §§ 3º E
4º). CORREÇÃO MONETÁRIA DOS SALDOS DO FGTS. EXECUÇÃO DO
JULGADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1.      Correção monetária dos saldos do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço com base nos percentuais suprimidos pelos
planos econômicos governamentais (Bresser, Verão, Collor I e
Collor II). Impossibilidade. Esta Corte pacificou exegese
segundo a qual aplica-se à espécie o princípio de que não há
direito adquirido a regime jurídico.
2.      Fixação dos valores da sucumbência: questão a ser
dirimida no processo de execução. Precedente.
        Agravo regimental em agravo de instrumento
convertido em recurso a que se nega provimento.